Tribunal: STF
Processo: Rcl 40527
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Contagem/MG, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo TST-Ag-AIRR-11482-38.2017.5.03.0131, que teria usurpado a competência desta Corte ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista sob o fundamento de ausência de transcendência. 
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “A presente Reclamação versa exatamente sobre a usurpação da competência do STF por decisão monocrática de ministro do TST que nega seguimento a Recurso do Município de Contagem ao argumento de a causa não apresentar transcendência” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Argumenta que:
    “[...] ao obstar todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a Autoridade Reclamada atuou em flagrante usurpação de poder, impondo a manutenção de decisão que contraria padrão fixado em tese (Tema n. 246) de repercussão geral julgada no Recurso Extraordinário n. 760.931, de caráter vinculativo e obrigatório, dando interpretação diversa ao julgamento proferido em controle de constitucionalidade (ADC n. 16) e impedindo que esse Excelso Supremo Tribunal Federal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre ‘responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço’, exerça a sua competência constitucional, apreciando em última instância os recursos extraordinários.
    No presente caso, o instituto da Reclamação Constitucional apresenta-se como via adequada aos interesses do Reclamante visto tratar-se de decisão monocrática proferida nos autos do processo TST-Ag-AIRR-11482-38.2017.5.03.0131. O ato ilegal ora combatido expressamente consignou que não é passível de recurso a decisão monocrática do relator que, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Tal decisão impossibilita o acesso à Instância Superior e contraria julgamento deste Excelso Supremo Tribunal Federal que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Narra, ainda, que
    “[...] interpôs Recurso de Revista ao argumento de que a r. decisão do TRT da 3ª Região pressupôs culpa da Administração, contrariando o disposto na Súmula 331, V do TST. Desde o início a condenação do Município foi calcada exclusivamente no entendimento de que seria da Administração o ônus de provar que fiscalizou de forma eficaz o contrato administrativo. De forma reiterada o Município vem se insurgindo contra a condenação que não aponta uma única conduta culposa da Administração, mas determina a responsabilização do ente federativo presumindo sua culpa por não ter o Município comprovado a fiscalização da prestação de serviços da 1ª Reclamada. Trata-se da famigerada Tese Prevalente nº 23 do E. TRT da 3ª Região que ilegalmente atribui à Administração Pública ônus de prova não previsto em lei nem na decisão do STF quando do julgamento do TEMA 246.
    O Agravo foi julgado improcedente porque no entendimento do ministro relator não há transcendência da matéria, porque a Administração não se desincumbiu de comprovar a fiscalização do contrato administrativo. Todavia, como expressamente consignado, tal culpa só restou configurada em razão da inversão ilegal do ônus de prova aplicada. 
    Feitas estas observações, importante ressaltar que a decisão em sede de Agravo de Instrumento foi proferida monocraticamente, e com o objetivo de afastar a apreciação do STF sobre a matéria, de forma ilegal, negou seguimento ao recurso ao argumento de ausência de transcendência do tema (cuja repercussão geral já foi defina pelo STF – com a fixação do TEMA 246). 
    Evidente, portanto, a afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, representando a aplicação do art. 896-A, §5º da CLT ilegalidade concreta por não permitir o conhecimento de Recurso pelo STF, que já reconheceu a repercussão geral da matéria discutida nos autos, retirando do Reclamante o seu direito líquido e certo de recorrer” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, formula o seguinte requerimento: 
    “[...] 
    3. Seja julgada PROCEDENTE a Reclamação, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, avocado o conhecimento do processo nos termos do art. 161, I c/c art. 161, parágrafo único do RISTF, e seja afastada a responsabilidade subsidiária imposta ao Município de Contagem. 
    3.1. Por cautela, caso se entenda não ser possível a avocação para conhecimento do processo nos termos do art. 161, I do RISTF, requer seja recebida a presente reclamação e determinando que o TST reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral no STF e realize o juízo de admissibilidade do Recurso, permitindo que o processo siga seu trâmite e possa chegar ao Supremo Tribunal, preservando-se, assim, a competência desta Corte” (pág. 23 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido.
    Deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Eis o teor da decisão do TST que julgou o agravo de instrumento em recurso de revista: 
    “No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior.
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguinte tema:
    ‘1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST.’
    Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, ‘é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’. 
    Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC” (págs. 105-106 do documento eletrônico 4).
    Observo que o Tribunal Superior do Trabalho fundamentou sua decisão na ausência de pressupostos de admissibilidade o que, no entendimento daquele Tribunal, inviabiliza o processamento do recurso. 
    A propósito, anoto que os pressupostos de admissibilidade recursais são definidos pela legislação infraconstitucional, matéria que, em regra, não se submete ao reexame por esta Casa. Nesse sentido, trago o enunciado do Tema 181 da Repercussão Geral: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Ressalto que a decisão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte consagrado na ADC 16/DF e no Tema 246 da Repercussão Geral, portanto, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados. Assim, não se configura a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado, requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Corte. 
    Reafirmo que a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Nesse sentido cito os seguintes julgados: 
    "Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito Administrativo e Processual Civil. 
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Assinalo, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, ressalto que 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator